Tribunal: STJ
Processo: 5016303-72.2021.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923186 - SC (2025/0155627-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARISA DELURDES FERREIRA
ADVOGADOS
: EDSON FLAVIO CARDOSO - SC004847
FABIO MARIN SOARES DE JESUS - SC039577
AGRAVADO
: PEDRO PAULO ALVES
ADVOGADA
: JULIANA PICOLI - SC051752
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PRA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias
quanto à efetivação de um resultado útil para fins de percepção da
comissão de corretagem, demandaria o reexame do contexto fático
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. A oposição de embargos declaratórios com a reiteração de
argumentos já repelidos em decisões anteriores é protelatória, a
ensejar a aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
2.1. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das
premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório
dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53222262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 93bea3e3-879a-4e4d-85ee-10bb864fe7d0

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 93bea3e3-879a-4e4d-85ee-10bb864fe7d0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923186 - SC (2025/0155627-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARISA DELURDES FERREIRA
ADVOGADOS
: EDSON FLAVIO CARDOSO - SC004847
FABIO MARIN SOARES DE JESUS - SC039577
AGRAVADO
: PEDRO PAULO ALVES
ADVOGADA
: JULIANA PICOLI - SC051752
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PRA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias
quanto à efetivação de um resultado útil para fins de percepção da
comissão de corretagem, demandaria o reexame do contexto fático
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. A oposição de embargos declaratórios com a reiteração de
argumentos já repelidos em decisões anteriores é protelatória, a
ensejar a aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
2.1. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das
premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório
dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por
, contra decisão monocrática da
MARISA DELURDES FERREIRA
lavra deste signatário que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52838268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:58
Código de Controle do Documento: ee4c3b7c-d071-47c3-a356-98facc48f049

O apelo extremo, fundado na alínea “a” e “c” do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim
ementado (fl. 380, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DEFENDEU A
CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO, COM O POSTERIOR DESFAZIMENTO,
FAZENDO
JUS
A
RESPECTIVA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO OBSTANTE NÃO SE IGNORE QUE OCORRERAM
NEGOCIAÇÕES, A OPERAÇÃO NÃO SE EFETIVOU, UMA VEZ QUE NÃO SE
VERIFICOU A FORMALIZAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO, COM A
ASSINATURA DE TODOS OS COMPRADORES. OU SEJA, NO CASO SEQUER
HOUVE
A
PERFECTIBILIZAÇÃO
DO
NEGÓCIO,
TAMPOUCO
SEU
DESFAZIMENTO, O QUE NÃO AUTORIZA O PAGAMENTO DA COMISSÃO
PRETENDIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO JULGADOR ACERCA
DE
TODOS
OS
DISPOSITIVOS
APONTADOS
PELA
INSURGENTE.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85,
§11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 415-446, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 462-471, e-STJ), a parte insurgente
apontou, além de dissídio jurisprudencial, violação aos seguintes artigos: a) 121, 122 e
725 do Código Civil, ao argumento do direito de recebimento da verba de corretagem,
uma vez que foi obtido o resultado útil da intermediação; b) 1.026, § 2o, do CPC pela
injusta fixação da multa por embargos protelatórios.
Contrarrazões às fls. 546-550, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo (fls. 553-556, e-STJ), dando ensejo ao agravo de fls. 564-579, e-STJ, visando
destrancar aquela insurgência.
Não houve contraminuta.
Em decisão singular (fls. 604-609, e-STJ), conheceu-se do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, ante:
a incidência da
a)
quanto à alegada violação aos arts. 121, 122 e 725 do Código Civil, por
Súmula 7/STJ
demandar revolvimento do acervo fático-probatório;
a manutenção da multa do
b)
§ 2o, do CPC aplicada pelo Tribunal de origem, diante da reiteração de
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52838268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:58
Código de Controle do Documento: ee4c3b7c-d071-47c3-a356-98facc48f049

embargos de declaração com os mesmos fundamentos, reconhecido o caráter
protelatório, sendo inviável sua revisão em razão do óbice da
e em
Súmula 7/STJ
harmonia com a orientação desta Corte (
.
Súmula 83/STJ)
Daí o presente agravo interno (fls. 613-622, e-STJ), no qual a parte agravante
sustenta a inaplicabilidade da
por se tratar de revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ
incontroversos relativos à intermediação e ao arrependimento, o direito à comissão de
corretagem com base nos arts. 121, 122 e 725 do Código Civil, e o afastamento da multa
do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte insurgente são
incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
De início, mantém-se a decisão singular no ponto em que aplicou o óbice da
1.
Súmula 7 do STJ.
Consoante asseverado no
agravado, a parte insurgente alega
decisum
violação aos artigos 121, 122 e 725 do Código Civil, ao argumento do direito de
recebimento da verba de corretagem, uma vez que foi obtido o resultado útil da
intermediação.
Sustentou, em síntese, que o negócio não se efetivou pelo arrependimento
posterior do comprador, o qual restou configurado quando 'ele expressamente destaca
em sua peça contestatória de que a negociação foi desfeita porque: “não poderiam pelo
prazo de 68 meses fazer qualquer tipo de negociação com ele (imóvel)” (evento 25,
cont1, fl. 02), bem como de que: os promitentes compradores, resolveram que era melhor
não fechar o negócio ou então conversar e chegar a uma negociação que fosse
(fl. 469, e-STJ).
apropriado para ambas as partes'. (evento 25, cont1, fl. 03)"
Acerca do dever de pagamento da comissão de corretagem, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a aproximação
das partes e a assinatura da promessa de compra e venda é resultado apto a ensejar o
pagamento da comissão de corretagem, ainda que sobrevenha distrato, desde que não
por culpa do corretor, como consignado nos autos.
Precedentes:

Documento eletrônico VDA52838268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:58
Código de Controle do Documento: ee4c3b7c-d071-47c3-a356-98facc48f049

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM.
COMISSÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR
APÓS ASSINATURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E PAGAMENTO
DE SINAL. COMISSÃO DEVIDA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO
E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos,
concluiu ser devida a comissão de corretagem, pois o trabalho de aproximação
realizado pelo corretor resultou no efetivo aperfeiçoamento do negócio imobiliário,
com a concretização do negócio e a assinatura do contrato particular de promessa
de compra e venda do imóvel, não obstante a posterior desistência imotivada da
contratante depois da assinatura do compromisso de compra e venda.
2. A jurisprudência de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça orienta no sentido de que é devida a comissão de corretagem se os
trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem efetivamente no
aperfeiçoamento do negócio imobiliário, ainda que este não se efetive em virtude
do arrependimento imotivado das partes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 1475227/RS,
julgado em
DJe
05/12/2019,
19/12/2019)

Sobre o tema, o Tribunal local concluiu que não houve a perfectibilização
(fls. 376-379, e-
do negócio, para fins de pagamento da comissão de corretagem
STJ):

Isso porque, não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha
firmado entendimento no sentido de que a aproximação das partes e a assinatura
da promessa de compra e venda é resultado apto a ensejar o pagamento da
comissão de corretagem, ainda que sobrevenha distrato, desde que não por culpa
do corretor (AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.128.381/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
(AgInt no
14/3/2022,
21/3/2022)
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.112.498/PR,
DJe de
, no caso sequer houve a perfectibilização do
19/9/2022,
4/10/2022)
negócio, tampouco seu desfazimento.
Na hipótese, em decorrência da intermediação imobiliária efetivada pela autora, o
réu de fato procedeu à assinatura do "contrato particular de compra e venda de
imóvel", na qualidade de comprador da área rural de 100.000m2 da área total de
186.416,25m2, descrito na matrícula 26.743, do Cartório de Registro de Imóvel da
Comarca de Chapecó, todavia, a sua irmã Josemari Alvez, que também figurava
Documento eletrônico VDA52838268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:58
Código de Controle do Documento: ee4c3b7c-d071-47c3-a356-98facc48f049

como compradora do imóvel, não assinou o pacto (evento 1, CONTR11, da
origem).
Ou seja, a venda não foi concretizada, não cabendo a aplicação do disposto no
do CC ("A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha
art. 725
conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não
se efetive em virtude de arrependimento das partes").
[...]
Logo, à percepção de honorários pelo corretor encontra seu fundamento na
concretização de um resultado útil advindo de sua atuação. Para tal efeito, torna-
se imprescindível a efetiva perfectibilização do negócio ou, na sua falta, que a
inexecução do ajuste derive do desfazimento do negócio.
Resta assente que ocorreram negociações, contudo, a operação não se efetivou,
uma vez que não se verificou a formalização integral do contrato, com a assinatura
de todos os compradores.
[...]
Desta forma, a ausência de efetivação da transação de compra e venda, não
autoriza o direito da parte autora à percepção da comissão, considerando que
intrínseco ao contrato de intermediação é o pressuposto de que a transação seja
efetivada para que nasça para o intermediador o direito à retribuição. O direito à
remuneração está condicionado à efetivação de um resultado útil, direito este que
se veria assegurado caso houvesse o desfazimento do negócio, após a sua
concretização, o que não ocorreu.
Assim, a sentença objurgada não merece qualquer reparo.

A conclusão do acórdão foi que não houve a perfectibilização do negócio, nem

seu desfazimento. O órgão julgador, amparado nas peculiaridades do caso concreto e
nas provas acostadas aos autos, concluiu que a venda não foi concretizada porque
a irmã do réu, que também figurava como compradora, não assinou o contrato.
Concluiu, por fim, que a ausência de efetivação da transação de compra e venda não
autoriza o direito da parte autora à percepção da comissão, pois o direito à remuneração
está condicionado à efetivação de um resultado útil, o que não ocorreu.
Para alterar tais conclusões, na forma como posta nas razões do apelo
extremo, seria necessário o revolvimento de aspectos fáticos e provas dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confira-se:
Documento eletrônico VDA52838268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:58
Código de Controle do Documento: ee4c3b7c-d071-47c3-a356-98facc48f049

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. COMISSÃO DE
CORRETAGEM. EFETIVA INTERMEDIAÇÃO DO CORRETOR E RESULTADO
ÚTIL DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA POSTERIOR.
COMISSÃO DEVIDA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a aproximação das partes e a
assinatura da promessa de compra e venda é resultado apto a ensejar o
pagamento da comissão de corretagem, ainda que sobrevenha distrato, desde que
não por culpa do corretor.
2. No caso, o Tribunal estadual, com arrimo no instrumento contratual e nas
peculiaridades constatadas, concluiu ter havido a efetiva intermediação pelo
corretor e a concretização do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre
as partes, com a assinatura do documento e posterior distrato com a consequente
devolução de valores. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, no ponto.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido.
Recurso especial desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.803.021/PR,
julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

Mantém-se, na hipótese, a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
No que toca à pretensão de afastamento da multa do artigo 1.206, § 2o, do
2.
CPC, não assiste razão à parte agravante.
Consoante assente na decisão agravada, o Tribunal de origem, diante das
peculiaridades do caso concreto e a partir da análise do conteúdo fático-probatório dos
autos, concluiu que a reiteração de embargos com os mesmos fundamentos, já
rechaçados em decisões anteriores, inclusive no julgamento dos outros embargos,
constituiu o caráter protelatório do recurso, atraindo a aplicação de multa.
Observe-se trecho do aresto recorrido (fl. 444, e-STJ):

Denota-se que o presente recurso é reiteração de matéria já analisada, utilizando-
se a embargante desse segundo aclaratórios com intento manifestamente
protelatório, devendo ser aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa,
na forma prescrita pelo artigo 1.026, § 2o, do CPC, como também postulou o
embargado em suas contrarrazões.
Documento eletrônico VDA52838268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:58
Código de Controle do Documento: ee4c3b7c-d071-47c3-a356-98facc48f049

[...]
Fica a embargante advertida, ainda, que "na reiteração de embargos de
declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento
sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará
condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública
e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final" (art. 1.026, §
3o, CPC).

Na hipótese, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta
Corte, segundo a qual a oposição de embargos declaratórios com a reiteração de
argumentos já repelidos em decisões anteriores é protelatória, a ensejar a aplicação da
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Ademais, derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão
decisum
recursal ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
§ 10, DO CPC. PRINCÍPIO DA
ART. 85,
CAUSALIDADE. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. MULTA PROCESSUAL
IMPOSTA NA ORIGEM.
§ 2o, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE
ART. 1.026,
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
PERTINÊNCIA DA MULTA. SITUAÇÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. Consoante o § 10 do
do CPC, aquele que deu causa à instauração do
art. 85
processo deverá arcar com as custas da sucumbência na hipótese de perda
superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade.
3. A oposição de embargos declaratórios com a reiteração de argumentos já
repelidos em decisões anteriores é protelatória, a ensejar a aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
4. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52838268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:58
Código de Controle do Documento: ee4c3b7c-d071-47c3-a356-98facc48f049

Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
5. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.565.414/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Inafastáveis, no ponto, os óbices das Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52838268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:58
Código de Controle do Documento: ee4c3b7c-d071-47c3-a356-98facc48f049

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.186 / SC
Número Registro: 2025/0155627-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50163037220218240018
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARISA DELURDES FERREIRA
ADVOGADOS : EDSON FLAVIO CARDOSO - SC004847
FABIO MARIN SOARES DE JESUS - SC039577
AGRAVADO
: PEDRO PAULO ALVES
ADVOGADA
: JULIANA PICOLI - SC051752
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARISA DELURDES FERREIRA
ADVOGADOS : EDSON FLAVIO CARDOSO - SC004847
FABIO MARIN SOARES DE JESUS - SC039577
AGRAVADO
: PEDRO PAULO ALVES
ADVOGADA
: JULIANA PICOLI - SC051752
TERMO
Documento eletrônico VDA53205737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:05:42
Código de Controle do Documento: a1894176-d751-4b01-b1b4-8aa675de1297

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:05:42
Código de Controle do Documento: a1894176-d751-4b01-b1b4-8aa675de1297